Tribunal: STF
Processo: AI 64695
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO ACOLHIDA POR FALTA DE CONTESTAÇÃO OPORTUNA. 
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO, PELA INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL. - QUESTÃO DE FATO E TEMA NÃO APRECIADO NO ARESTO, SEM QUE SE PECA SEJA SANADA A OMISSÃO, NÃO JUSTIFICAM O EXTRAORDINÁRIO, AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.